Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, condicionou o prosseguimento da ação à prévia garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, à luz da alegada hipossuficiência patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões por falta de dialeticidade, uma vez que as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada.
4. A exigência de garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal encontra amparo no art. 16, § 1o, da L. 6.830/80, sendo afastada apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado.
5. A concessão da gratuidade da justiça não afasta, por si só, a exigência de garantia do juízo sendo necessário demonstrar a real ausência de bens penhoráveis.
6. Caso concreto em que a documentação reunida aos autos pela embargante/agravante faz prova de ser ela proprietária de dois imóveis e de dois veículos livres de restrições, o que torna inverossímil sua afirmada hipossuficiência patrimonial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada no ponto em que não reconhece a alegada condição da agravante de parte patrimonialmente hipossuficiente e a não apresentação de provas da alegada impossibilidade de garantir o juízo impedem o acolhimento do recurso manejado pela executada/embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/80, art. 16, § 1o. CF/1988, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/5/2019, p. 12/6/2019.